Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0739554-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Adriano da Silva Agravado: Condomínio do Edifício Harmonia Residencial D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Adriano da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0715166-39.2022.8.07.0018, assim redigida: “Recebo a emenda. Promova-se a exclusão de GINA KARLA DE LARA BRITO do polo ativo, conforme consta da emenda à inicial. Cuida-se de pretensão de acesso à conta bancária e ao cartão de crédito do condomínio autor ajuizado em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. PAULO ADRIANO DA SILVA. O autor pede o deferimento da tutela antecipada, para expedir ofício ao BRB, Agência 082, Praça do DI, localizada na CNA 01, lotes 09/10 - térreo e sobreloja, Taguatinga, Brasília-DF, CEP 72.110-015, para que restabeleça à síndica do condomínio autor, Sra. Gina Karla de Lara Brito, o acesso integral à conta corrente e ao cartão de débito; bem como determine ao Sr. PAULO ADRIANO DA SILVA que se abstenha de qualquer ato em face do Condomínio, até o termino deste processo e/ou trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos no 0702478-72.2022.8.07.0009, sob pena de multa diária. O autor alega que o Sr. PAULO ADRIANO DA SILVA, munido da sentença proferida no Processo no 0702478-72.2022.8.07.0009, ainda não transitada em julgado, determinou que o banco invalidasse o cartão de débito e que proibisse o acesso da requerida à conta corrente do Condomínio. Em razão disso, pede, em sede de tutela de urgência, seja determinando a expedição de ofício ao BRB - Banco de Brasília para que restabeleça a Sra. Gina Karla de Lara Brito, síndica em exercício do condomínio de Edifício Harmonia Residencial, o acesso integral à conta corrente, em especial, reestabelecimento do cartão de débito. Brevemente relatados, decido. Para o deferimento de tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso, o direito alegado é provável, porquanto, consoante ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRA DO CONDOMÍNIO HARMONIA RESIDENCIAL (ID 137906477), PAULO ADRIANO DA SILVA foi destituído da condição de síndico do condomínio, sendo eleita na oportunidade a Sr. GINA KARLA DE LARA BRITO. É verdade que a pretensão veiculada no mencionado Processo no 0702478-72.2022.8.07.0009 foi julgada procedente, para declarar nulas a convocação e a respectiva assembleia realizada na forma da ata acostada no ID 137906477. Todavia, houve a interposição de apelação naqueles autos, a qual é dotada de efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC: "A apelação terá efeito suspensivo". Assim, em princípio, a conduta do requerido PAULO ADRIANO de se utilizar de sentença que, por ora, não produz efeitos, para assumir a administração das contas bancárias do condomínio mostra-se abusiva. Portanto, perfunctoriamente, enquanto não houver decisão que produza efeitos em sentido diverso, deve a administração do condomínio ficar a cargo da síndica eleita no ID 137906477. O perigo da demora consiste no fato de a síndica encontrar-se impossibilitada de realizar as movimentações bancárias necessárias para a administração do condomínio. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada e determino que o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. restabeleça à síndica do condomínio autor, Sra. Gina Karla de Lara Brito, o acesso integral à conta corrente e ao cartão de débito, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de fixação de multa diária. Ainda determino ao requerido PAULO ADRIANO DA SILVA que se abstenha de qualquer ato em face do Condomínio, enquanto não houver decisão com produção imediata de efeitos que lhe assegure tal medida. Dou ao presente ato FORÇA DE MANDADO, a ser cumprido para fins de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO. (...)” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41528440), em síntese, que a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo no 0702478-72.2022.8.07.0009 declarou a nulidade da assembleia geral extraordinária por intermédio da qual havia sido deliberada a sua destituição da função de síndico do condomínio do Edifício Harmonia Residencial. Argumenta que a Sra Gina Karla de Lara Brito requereu, nos autos do processo no 0702478-72.2022.8.07.0009, a antecipação da tutela jurisdicional com o intuito de obter os poderes de gestão da conta bancária do condomínio em questão, o que foi indeferido pelo Juízo singular. Assim, o ora agravante havia permanecido como responsável pela gestão da conta bancária referida. Assevera que o mesmo requerimento foI novamente formulado pela Sra Gina Karla de Lara Brito, por meio de recurso, ocasião em que a medida também foi indeferida por esse Relator. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto contra a sentença que declarou a nulidade da assembleia geral extraordinária aludida ainda está pendente de julgamento. Verbera, ademais, que o Condomínio do Edifício Harmonia Residencial ajuizou outra ação (autos no 0715166-39.2022.8.07.0018), tendo veiculado pretensão destinada a retirar do ora agravante os poderes de gestão da conta bancária do referido condomínio, ocasião em que o Juízo singular deferiu o requerimento de antecipação da tutela, ao argumento de que o recurso de apelação interposto nos autos do processo no 0702478-72.2022.8.07.0009 não tem efeito suspensivo. Sustenta, assim, que deve ser reconhecida a ocorrência de litispendência em relação aos autos do processo no 0702478-72.2022.8.07.0009. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso com a extinção da relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 41528449 e Id. 41528450). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. O recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a existência de litispendência em relação aos autos do processo no 0702478-72.2022.8.07.0009. No entanto, a concessão de efeito suspensivo ajusta-se melhor à situação em concreto, pois a prudência indica a necessidade de suspensão do curso do processo até que seja decidida de modo definitivo a questão submetida à análise. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente, convém ressaltar que nos autos do processo no 0702478-72.2022.8.07.0009, em que figuram como apelante a Sra Gina Karla de Lara Brito e como apelados o ora agravante Paulo Adriano da Silva, além de Francisco Hélio Ripardo Marques, Janaína de Almeida Cafieiro e o Condomínio do Edifício Harmonia Residencial, foi proferida decisão por este Relator que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela Sra Gina Karla de Lara Brito. O efeito prático da decisão aludida foi a manutenção do ora agravante Paulo Adriano da Silva na condição de responsável pela gestão da conta bancária do Condomínio do Edifício Harmonia Residencial, mantida no Banco de Brasília. Na ocasião, foi ressaltado que a manutenção da gestão da conta bancária aludida pelo agravante Paulo Adriano da Silva não evidencia ocorrência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Foi também destacado que ora agravante já mantinha a gestão da conta bancária em questão antes de ter ocorrido a deliberação efetivada na assembleia geral extraordinária que foi declarada nula. Além disso foi ponderado que a sucessiva troca de gestor da conta bancária mencionada é que pode ocasionar risco de dano à regular gestão das contas do condomínio e, em consequência, risco de ofensa à esfera jurídica dos condôminos. Pois bem, na decisão ora impugnada o Juízo singular deferiu a antecipação da tutela para determinar que Banco de Brasília restabeleça, à Sra Gina Karla de Lara Brito, o acesso integral à conta corrente e ao cartão de débito do condomínio em questão, no prazo de 2 (dois) dias. Consigna que o recurso de apelação interposto contra a sentença que declarou a nulidade da assembleia geral extraordinária que deliberou a respeito da destituição do ora agravante da função de síndico, não tem efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC. Ocorre que o ato jurídico declarado nulo não é apto para a produção de eficácia jurídica válida, não sendo, portanto, suscetível de confirmação. Não pode também convalecer pelo decurso do tempo (art. 169 do Código Civil). Logo, mesmo que a sentença que declarou a nulidade da assembleia em questão tenha sido objeto de recurso de apelação não dotado de efeito suspensivo, tendo sido reconhecida a nulidade do referido ato pelo Tribunal, não é admissível manter a eficácia da situação jurídica reconhecidamente inválida. Em relação à eventual ocorrência de litispendência, trata-se de matéria a ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação, nos termos do art. 337, inc. VI, do CPC. No caso em análise é possível verificar que o recorrente suscitou a referida questão por ocasião da interposição de embargos de declaração, tendo o Juízo singular afirmado que não há razões para extinguir a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de origem, em decorrência de eventual ausência de pressuposto processual (Id. 140185372 e Id. 143096131 dos autos do processo de origem). A análise da questão, nesta instância revisora, no entanto, depende da prévia instauração do contraditório. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente em relação à gestão da conta bancária do Condomínio do Edifício Harmonia Residencial revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, a sucessiva troca de gestor da conta bancária mencionada pode ocasionar risco de dano à regular gestão das contas do condomínio e, em consequência, risco de ofensa à esfera jurídica dos condôminos, devendo ainda ser acatado o entendimento já manifestado pelo Tribunal a respeito do tema. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator